Tribunal: TJSP
Processo: 1004322-24.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Obrigação de fazer consistente na exibição de documentos (faturas de cartão de crédito), com julgamento de procedência no primeiro grau de jurisdição diante do fornecimento da documentação com a contestação, fixando-se a verba sucumbencial em desfavor da instituição financeira ré em 20% do valor atribuído à causa - Irresignação recursal da instituição financeira

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Obrigação de fazer consistente na exibição de documentos (faturas de cartão de crédito), com julgamento de procedência no primeiro grau de jurisdição diante do fornecimento da documentação com a contestação, fixando-se a verba sucumbencial em desfavor da instituição financeira ré em 20% do valor atribuído à causa - Irresignação recursal da instituição financeira ré alegando carência de ação por falta de interesse de agir, bem como o não cabimento da condenação em verba honorária, diante do não exaurimento da via administrativa – INTERESSE DE AGIR – Caracterização – Obrigação de fornecimento de documentos comuns às partes - SUCUMBÊNCIA - Situação em que para o pedido exibitório há a necessidade de prévio exaurimento da via administrativa, cumprindo os requisitos estabelecidos no REsp 1.349.453/MS julgado no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973 para a procedência da pretensão, ou seja, prova de solicitação, em prazo hábil (30 dias), no âmbito administrativo, com o recolhimento da respectiva tarifa pelo fornecimento das cópias, se possível estima-las quantitativamente no pedido, caso contrário, exigível somente no recebimento – Exaurimento administrativo não comprovado no caso dos autos - Hipótese de procedência da pretensão exibitória, mas com a isenção da instituição financeira dos ônus sucumbenciais, pelo princípio da causalidade – Sentença ajustada nessa parte – Apelação parcialmente provida.*